Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. TV POR ASSINATURA E INTERNET. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO. FURO NO CANO D’ÁQUA DO APARTAMENTO. ESTRAGOS CAUSADOS AO IMÓVEL. DANO MATERIAL COMPROVADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRA LEGAL. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou a recorrente a pagar à autora a importância de R$ 194,52, com a dobra legal, a título de repetição de indébito, e de R$ 4.110,00, por indenização por dano material, decorrente do dano causado ao imóvel durante a execução do serviço de perfuração da parede para passagem e fixação do cabeamento da TV por assinatura.
2. Tendo em vista que já houve o devido reparo do cano d’água do apartamento alugado pela autora, serviço que demandava urgência na sua execução, afasta-se a complexidade da causa, por necessidade de perícia, para a verificação da existência, ou não, do suposto dano causado ao imóvel pelos prepostos da recorrente, por ocasião da fixação, por pregos, do cabeamento coaxial na base do rodapé. Preliminar de incompetência do Juizado rejeitada.
3. Sobressai dos autos que a recorrida solicitou à recorrente a transferência da TV por assinatura para o novo endereço indicado. Durante a execução do serviço, os prepostos da empresa contratada pela recorrente, apesar de ser visível a extensão do cano d’água no local da instalação, consoante se vê dos 07 (sete) vídeos e imagens inseridos aos autos (ID 20116896/ 20116901; ID 20116895), e advertida pela secretaria da recorrida na ocasião de que o cabo deveria passar por cima do prédio, por ser norma do condomínio (depoimento de ID 20118011, início aos 00:03:41), insistiram, sob a alegação de ser determinação da empresa, em fixar o cabo coaxial com pregos no rodapé da parede (conhecidos, comercialmente, como “miguelão”), vindo a furar o cano, que começou a jorrar bastante água no cômodo (vídeo 4 – ID 20661262), resultando, com isso, em danos na piso de madeira (tacos), sendo necessária a contratação urgente de empresa para efetuar a troca do piso e o reparo do cano perfurado, até para evitar infiltração nos apartamentos do andar inferior e maiores danos ao imóvel alugado pela recorrida.
4. Afigura-se evidente, assim, o nexo causal da conduta e o prejuízo suportado pela recorrida, que teve de reparar, até porque exigido pelo proprietário do imóvel, o dano causado pelos prepostos da recorrente, devidamente comprovado pela nota fiscal de ID 20116902. Caracterizada a falha na prestação do serviço, da qual resultou prejuízo para o consumidor, é dever do fornecedor proceder a sua plena reparação (art. 6o inc. VI c/c art. 14, do CDC).
5. Não configura engano justificável a conduta da recorrente de reduzir o valor do pacote de serviços (número de canais e velocidade de internet), a pedido do consumidor, e persistir na cobrança indevida de valores antes praticados, por serviços que deixaram de ser disponibilizados ao cliente. Desse modo, presentes os requisitos para a devolução em dobro, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.